Tribunal: TJES
Processo: 5004374-88.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004374-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADERVAN MATOS ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004374-88.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ADERVAN MATOS ALMEIDA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA INICIAL NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por indenização de dano moral e material ajuizada por ADERVAN MATOS ALMEIDA em face do BANCO DO BRASIL S/A

Em síntese, a parte requerente narra que foi surpreendida ao saber que seu nome foi inscrito no SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR pelo requerido. Afirma que o lançamento de informações se deu sem que houvesse qualquer autorização específica para o banco acessar as informações e lançar informações junto ao SCR (art. 10 da Resolução nº 4.571/2017 BACEN); sem que houvesse prévia notificação da inscrição de informações de prejuízo ao SCR.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Via reflexa, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID. nº 8548711, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da inclusão de seu nome na lista do SCR e a condenação da requerida em indenizá-la pelos danos morais suportados.

É o relatório.

VOTO

O cerne do recurso em análise é a responsabilidade da recorrente e a existência de danos morais.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reparo.

O cerne da presente lide prende-se a averiguar a (i)legalidade da inclusão do nome da parte autora ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, bem como verificar se restou configurada a existência de danos morais.

A recorrida alega em sua defesa a inexistência de relação jurídica com o Recorrido em decorrência de uma cessão de crédito, situação que importaria no afastamento do direito do autor, sendo portanto em fato negativo que enseja ônus de prova à parte requerida. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO E OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO APTO A OCASIONAR AUMENTO EXORBITANTE DO CONSUMO DE ÁGUA - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas não é razoável impor à parte a prova do fato negativo, diante da impossibilidade material de produção nos autos do processo instaurado. Ausente prova do funcionamento regular do hidrômetro e da ocorrência de vazamento apto a causar o aumento exorbitante do consumo de água em dois meses, impõe-se a declaração de cancelamento dos débitos relativos a esses meses e o recálculo dos valores devidos com base no consumo médio. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.12.011335-8/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª C MARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2015, publicação da súmula em 06/03/2015)

Entretanto, compulsando detidamente os autos, verifico que o banco requerido não acostou documento capaz de demonstrar a origem do crédito cedido ou cópia da contratação do serviço pelo requerente, mas tão somente a cessão de crédito (ID. nº 8548701), circunstância que importa no não cumprimento de seu ônus probatório.

Assim, é evidente a responsabilidade da empresa pela inclusão indevida do nome do autor no SCR.

Analisando os autos, vejo que a parte autora demonstrou o registro de certidão negativa em seu nome (ID. nº 8548677), sendo suficiente para ensejar os danos morais a demonstração de inscrição indevida, uma vez que, conforme entendimento do STJ, considera-se como dano
in re ipsa
.

Nesse caso, afasta-se a aplicação da súmula 550 do STJ, uma vez que a lista do SCR assemelha-se ao órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento do próprio Tribunal Cidadão:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR
). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1099527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA"
. PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1183247/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 20/08/2012)

Nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante dos argumentos apresentados e considerando a natureza intrínseca do dano moral
in re ipsa
, conclui-se que a indenização por danos morais é devida no caso em questão,
e fixo-a, em consonância com a Jurisprudência da Quarta Turma em R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para:

a)
DETERMINAR
que o requerido, que proceda a retirada da restrição do nome do autor junto ao SCR (Sistema de informação de crédito do Banco Central), no prazo de 5 (cinco) dias, corridos, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$400,00 (quatrocentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

b)
DECLARAR INEXISTENTE
a dívida objeto da presente demanda;

c)
CONDENAR
a parte requerida a indenizar os danos morais causados a requerente no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
; valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)